Tribunal: TJMT
Processo: 1018538-57.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018538-57.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDIA DE OLIVEIRA PAULINO - CPF: 017.406.191-96 (APELANTE), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), G. D. O. G. - CPF: 075.583.621-99 (APELANTE), H. C. O. G. - CPF: 075.583.641-32 (APELANTE), R. D. O. G. - CPF: 075.583.551-41 (APELANTE), T. D. O. G. - CPF: 075.583.561-13 (APELANTE), R. J. D. O. G. - CPF: 075.583.671-58 (APELANTE), JUÍZO (APELADO), CLAUDIA DE OLIVEIRA PAULINO - CPF: 017.406.191-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – RECEBIMENTO DE VALOR RELATIVO SEGURO DE VIDA – FILHOS FAVORECIDOS - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PELA GENITORA, À BEM DOS FILHOS - ALIMENTAÇÃO, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRIORIDADE ABSOLUTA CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDA À CRIANÇA - DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - A indenização securitária contratada pelo falecido genitor, objetivou garantir o pagamento de quantia em dinheiro aos herdeiros/beneficiários em razão de sua morte, na eventualidade da ocorrência de dificuldade financeira vivida por sua companheira e filhos, decorrente da sua falta como provedor. Situação esta que perfeitamente se amolda no presente feito.

2 - O poder familiar inclui, dentre outras obrigações, o dever de criação e educação dos filhos menores conforme dispõe, por exemplo, o artigo 1.634, I, do Código Civil, além das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente.

3 – Levantamento de valor por alvará judicial que irá propiciar a adequada gestão do patrimônio de incapazes e garantir-lhe condições de alimentação, educação e desenvolvimento, medidas com as quais se efetiva a prioridade absoluta constitucionalmente garantida à criança, ao adolescente e ao jovem (art. 227, caput, da CF/88).

4 – Sentença reformada. Recurso conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HERIC CARLOS OLIVEIRA GONÇALVES, GUILHERME DE OLIVEIRA GONÇALVES, RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES, THIAGO DE OLIVEIRA GONÇALVES e RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA GONÇALVES, todos representados pela genitora CLAUDIA DE OLIVEIRA PAULINO (justiça gratuita), contra a sentença de ID 184781703, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Alvará Judicial Nº 1018538-57.2022.8.11.0002; que indeferiu o pedido de alvará formulado pela parte autora, ao fundamento de que:

“(...); No caso versando, os requerentes demonstram a qualidade de herdeiros, todavia, consoante aponta a certidão de óbito e a petição inicial, existem bens a comporem o acervo patrimonial da ‘de cujus’.

Demais disso, o numerário deixado pela falecida em contas bancárias, ultrapassa o valor de R$ 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional, de modo que não resta atendida a excepcionalidade da Lei 6.858/80 e, por consequência, tem-se necessariamente que se propor a abertura do inventário (art. 666 do CPC, c/c a Lei nº 6.858/80).”

Irresignada, a apelante em suas razões recursais (ID 184781707); requer a reforma da sentença no sentido de julgar procedente o pedido de autorização via ALVARA JUDICIAL para os apelantes sob o argumento de que as provas das condições financeiras da parte são evidentes, o que traduz a realidade dos pedidos, e que o de cujus não deixou bens passíveis de inventário.

Alegou que o único imóvel do casal se trata de bem de posse e propriedade irregular, da forma de “grilo”, e que não há outro bem a inventariar a despeito da informação equivocada em certidão de óbito.

Sustentou da necessidade dos filhos (5) tenham acesso aos valores do seguro de vida deixado pelo pai (falecido) para sua alimentação, educação, saúde e manutenção da casa que segundo comprova pelas fotos juntadas aos autos, encontra-se em precárias condições de moradia, sem muro, sem área, sem divisão de peças e necessitando de uma boa reforma.

Afirmou que a liberação do valor depositado em conta bancária dos menores pela mãe, permitirá aumentar a casa, reformar as peças internas, com divisão por quartos, construir o muro da frente e lateral, comprar alguns moveis como cama, sofá para dar qualidade de vida para seus filhos.

Instado a manifestar, a douta Procuradoria de Justiça em parecer opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por HERIC CARLOS OLIVEIRA GONÇALVES, GUILHERME DE OLIVEIRA GONÇALVES, RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES, THIAGO DE OLIVEIRA GONÇALVES e RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA GONÇALVES, menores, representados pela genitora CLAUDIA DE OLIVEIRA PAULINO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Alvará Judicial Nº 1018538-57.2022.8.11.0002; que indeferiu o pedido de alvará formulado pela parte autora, ao fundamento de que a norma facilitadora do procedimento sucessório, que visa facilitar a restituição aos dependentes ou sucessores do ‘de cujus’ de importâncias depositadas em seu nome, assegura o levantamento de valores depositados em contas bancárias, cadernetas de poupança, fundos de investimento, PIS/PASEP e FGTS, desde que não existam outros bens sujeitos a inventário, e que no caso, os requerentes demonstram a qualidade de herdeiros, todavia, “consoante aponta a certidão de óbito e a petição inicial, existem bens a comporem o acervo patrimonial da de cujus”.

Fundamentou ainda que o numerário deixado “pela falecida” em contas bancárias, ultrapassa o valor de R$ 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional, de modo que não resta atendida a excepcionalidade da Lei 6.858/80 e, por consequência, tem-se necessariamente que se propor a abertura do inventário (art. 666 do CPC, c/c a Lei nº 6.858/80).

A apelante requer o provimento do recurso para que a sentença no sentido de julgar procedente o pedido de autorização via ALVARA JUDICIAL, sob o argumento que o único imóvel do casal se trata de bem de posse e propriedade irregular, da forma de “grilo”, e que não há outro bem a inventariar a despeito da informação equivocada em certidão de óbito. Que há necessidade dos 5 filhos tenham acesso aos valores do seguro de vida deixado pelo pai (falecido) para sua alimentação, educação, saúde e manutenção da casa que segundo comprova pelas fotos juntadas aos autos, encontra-se em precárias condições de moradia, sem muro, sem área, sem divisão de peças e necessitando de uma boa reforma.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Procede a irresignação da parte apelante.

Isto porque, o exercício do poder familiar confere ao pai e à mãe a administração dos bens dos filhos menores sob a sua autoridade, a teor do que dispõe o artigo 1.689 inciso II, do Código Civil. Exige-se, portanto, para a correta administração de tais bens, a inexistência de limites ou condições à plena liberdade de atuação dos genitores.

Nesse sentido é importante deixar assente do STJ a respeito do tema que o poder familiar inclui, dentre outras obrigações, o dever de criação e educação dos filhos menores conforme dispõe, por exemplo, o artigo 1.634, I, do Código Civil, além das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 4º e 22). Há, portanto, mecanismo legal adequado para resguardar os filhos em face de eventual dilapidação patrimonial perpetrada pelos genitores.

Assim o caso em espécie, a indenização securitária contratada pelo falecido genitor, objetivou garantir o pagamento de quantia em dinheiro aos herdeiros/beneficiários em razão de sua morte, na eventualidade da ocorrência de dificuldade financeira vivida por sua companheira e filhos, decorrente da sua falta como provedor. Situação esta que perfeitamente se constata no momento pelos seus filhos.

A situação é tormentosa e neste contexto deve ser visto de forma excepcional.

Nesse contexto, ao denegar o pedido de levantamento do valor indenizatório depositado em conta dos filhos, o aresto combatido, antes de garantir a efetiva observância de lei (que se aplica em restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física), instituiu um verdadeiro obstáculo ao lenitivo que deveria ser assegurado a quem perdeu uma das fontes de seu sustento, sobretudo diante de presunção de boa-fé da genitora, no sentido de que aplicará as cifras na alimentação, instrução e educação dos mesmos, destinação esta cuja eficácia social é flagrantemente superior ao mero rendimento decorrente do longo período que o numerário permaneceria depositado, até sua ulterior liberação aos filhos capazes.

Em questão, objetiva a ação propiciar a adequada gestão do patrimônio dos filhos, incapazes e garantir-lhes condições de alimentação, educação e desenvolvimento, medidas com as quais se efetiva a prioridade absoluta constitucionalmente garantida à criança, ao adolescente e ao jovem (art. 227, caput, da CF/88).

As crianças estão vivendo em penúria, em situação insalubre e dessa forma, exposta a grandes riscos de contraírem doenças e demais males, que a meu viso, entendo, existir grande possibilidade de sequer alcançarem a maioridade, quanto mais sacarem valores deixados pelo genitor.

Lembro ainda que no caso, a despeito da sentença relacionar existir “bens a inventariar”, mas vejo pelos documentos dos autos que a afirmação não procede, situação essa que a meu viso retira condição legal, impeditiva, ao levantamento de valor por alvará judicial.

Ademais, sobrelevo da lei em comento que nitidamente se depreende que a intenção do legislador foi a de desburocratizar o recebimento de tais rubricas pelos dependentes habilitados perante o Órgão Previdenciário.

No mais, ao caso em espécie, sobrelevo que não havendo situação que envolva eventual conflito de interesses entre os menores e sua genitora, em condições favoráveis como esta, entendo em alinhamento a precedente da eg. Corte Superior que possibilitam aos pais, no exercício do poder familiar, a prerrogativa de livre administração dos bens dos filhos menores sob sua guarda, ressalvando-se, porém, a existência de justo motivo, devidamente comprovado, de violação aos interesses dos menores.

Sob essa orientação colho jurisprudência a respeito do tema:

CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALORES DEPOSITADOS PELA RÉ. LEVANTAMENTO. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR PARA QUE AS PARTES ATINENTES AOS MENORES REMANESÇAM EM CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ A MAIORIDADE. PÁTRIO PODER EXERCIDO PELA MÃE SEM RESTRIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA PARTICULAR A RECOMENDAR A MEDIDA RESTRITIVA SUGERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CC DE 1916, ART. 385. I. Consoante dispunha o Código Civil anterior, em seu art. 385, na falta do pai, o pátrio poder era exercido pela mãe, de sorte que inexistindo restrições de ordem legal a tanto, como, no caso, tampouco se verificando situação excepcional a justificar cerceamento de tal direito, não há óbice a que a genitora levante os valores da indenização que cabem a cada um dos filhos menores, de família humilde, para aplicação em alimentação, instrução e educação visando ao seu futuro, o que constitui melhor investimento social do que a mera manutenção do numerário por longos anos em caderneta de poupança até a maioridade, como ditado pelas instâncias ordinárias, aplicação que, a longo prazo, tem revelado perdas em relação à inflação real. II. Recurso especial conhecido e provido. REsp nº 534.521/SP, Relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJe de 3/11/2008.

Portanto, em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, respeitado o entendimento do Juízo a quo, há que se consignar a inexistência de obstáculo à pretensão formulada pelos ora apelantes, frise-se, os herdeiros de pai falecido.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para deferir a expedição do alvará judicial pleiteado, no sentido de permitir à genitora a livre movimentação dos valores relativos ao seguro de vida contratado em favor de seus filhos.

Nesta via, em melhor investimento social de interesse das crianças, impõe-se determinação judicial à genitora/representante, a prestar contas ao juízo a quo, a promover a devida fiscalização do Ministério Público sobre a idoneidade dos gastos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024